Tribunal: TJSP
Processo: 0033615-83.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Damião Cogan (Decano)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Conflito de Jurisdição – Execução da pena de multa ajuizada perante o Juízo suscitado, local do cumprimento da pena privativa de liberdade do réu – Redistribuição dos autos sob o fundamento de que a competência é da Vara da Execução Criminal da Comarca onde tramitou o processo de conhecimento e não do local onde o executado se encontra preso – Possibilidade – Inteligência da nova redação dada

Ementa:
Conflito de Jurisdição – Execução da pena de multa ajuizada perante o Juízo suscitado, local do cumprimento da pena privativa de liberdade do réu – Redistribuição dos autos sob o fundamento de que a competência é da Vara da Execução Criminal da Comarca onde tramitou o processo de conhecimento e não do local onde o executado se encontra preso – Possibilidade – Inteligência da nova redação dada pela Lei no 13.964/2019 ao artigo 51, do Código Penal e recente Resolução no 838/2020, do Órgão Especial, bem como Provimento no 04/20, CG – Precedentes – Conflito procedente – Competência do Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto, ora suscitante"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0033615-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
suscitantes JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DA
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO e MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE FLÓRIDA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o Conflito e competente o MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São José do Rio Preto, ora suscitante. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
XAVIER DE AQUINO (DECANO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0033615-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Conflito de Jurisdição no 003615-83.2020.8.26.0000
Suscitante: Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de São José do Rio Preto
Suscitado: Juízo da Vara Judicial de Flórida Paulista
Voto no 33.339
Conflito de Jurisdição
Execução da pena
de multa ajuizada perante o Juízo suscitado,
local do cumprimento da pena privativa de
liberdade do réu
Redistribuição dos autos
sob o fundamento de que a competência é da
Vara da Execução Criminal da Comarca onde
tramitou o processo de conhecimento e não
do local onde o executado se encontra preso
Possibilidade
Inteligência da nova
redação dada pela Lei no 13.964/2019 ao
artigo
51,
do
Código
Penal
e
recente
Resolução no 838/2020, do Órgão Especial,
bem
como
Provimento
no
04/20,
CG

Precedentes

Conflito
procedente

Competência do Juízo da Vara de Execuções
Criminais da Comarca de São José do Rio
Preto, ora suscitante”
Trata-se
de
conflito
de
jurisdição
instaurado pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais do
Foro de São José do Rio Preto em face do Juízo da Vara
Judicial de Flórida Paulista, nos autos de execução de
multa
promovida
pelo
Ministério
Público
contra
o
executado Tiago da Silva Polli, que se encontra cumprindo
pena privativa de liberdade.
Alega o juízo suscitante, em apertada
síntese, que, ante a regra do § 5o do artigo 46 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0033615-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Processo Civil e, considerado que o executado se encontra
atualmente preso em estabelecimento afeto à jurisdição do
juízo suscitado, mostra-se perfeitamente legal a escolha do
Ministério Público pelo ajuizamento da execução da pena
de multa perante o juízo da Vara Judicial de Flórida
Paulista, nada justificando a remessa dos autos, sem
prévia provocação das partes (fls. 1/5).
Aduz o juízo suscitado, em suma, que,
“transitada em julgado a sentença condenatória, a multa
será executada perante o juiz da execução penal e será
considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas
à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne
às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.”
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento do presente conflito,
declarando-se
a
competência
do
Juízo
suscitante
(fls.11/19).
É o relatório.
O conflito negativo de jurisdição está
configurado, por analogia ao artigo 114, I, do Código de
Processo Penal, uma vez que nenhum dos Juízos
envolvidos reconhece sua competência para executar a
sanção imposta.
O
presente
incidente
refere-se
à
competência para apreciar execução de pena pecuniária
imposta em face de Tiago da Silva Polli, que se encontra
preso, cumprindo sua pena na Penitenciária de Flórida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0033615-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Paulista, estabelecimento sujeito à jurisdição do juízo
suscitado.
Ora, está pacificado nesta C. Câmara que a
tramitação da execução da pena de multa deverá ocorrer
perante a Vara da Execução Criminal, onde tramitou o
processo de conhecimento, e não do local onde se encontra
o executado cumprindo pena privativa de liberdade.
Com efeito, verifica-se que, diante da
recente regulamentação da matéria, tanto pelo Provimento
no 4/20 da Corregedoria-Geral da Justiça quanto da
Resolução no 838/20 do Órgão Especial, assiste razão ao
Juiz suscitado, pois, nos termos da nova redação do art.
51, do Código Penal, dada pela Lei no 13.964/2019, a qual,
de fato, veio preencher a lacuna ora existente, ficou assim
consignado, in verbis:
“Transitada
em
julgado
a
sentença
condenatória, a multa será executada perante o juiz da
execução penal e será considerada dívida de valor,
aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e
suspensivas da prescrição.”
Embora
já
superada
pela
novação
processual, na mesma linha, anteriormente, o E. STF já
havia conferido interpretação conforme a Constituição
Federal ao art. 51, do Código Penal:
“O
Tribunal,
por
maioria,
julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0033615-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao
art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão
"aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida
ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às
causas interruptivas e suspensivas da prescrição", não
exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a
cobrança da multa na Vara de Execução Penal, nos termos
do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson
Fachin,
que
o
julgavam
improcedente.
Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Gilmar
Mendes. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário,
13.12.2018” (ADIN 3.150 j. 13.12.2018).
No âmbito deste Tribunal, recentemente
esta C. Câmara Especial já se manifestou sobre o tema
discutido neste incidente, atribuindo expressamente aos
Juízos das Execuções a competência para a cobrança da
pena de multa imposta em condenação penal:
“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
Execução de pena de multa imposta em
sentença.
Juízo
prolator
da
sentença
condenatória que, ante a ausência de
pagamento da sanção pecuniária pelo réu,
determina remessa dos autos ao DEECRIM
da 6a RAJ para cobrança da multa.
Descabimento.
ADIn
3.150.
Ministério
Público que é o único órgão legitimado para
promover a execução da pena de multa
perante a Vara de Execução Criminal. Lei no
13.964/19
que
positivou
referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0033615-83.2020.8.26.0000 -Voto no
6
entendimento ao alterar o art. 51 do CP.
Execução da pena pecuniária disciplinada
pelo Provimento no 04/2020 da Egrégia
Corregedoria Geral da Justiça. Conflito
conhecido para declarar a competência da
Vara do Juri, Execuções Criminais e da
infância
e
Juventude
da
Comarca
de
Franca”(CC no 0047305-19.2019.8.26.0000
rela. Des. Daniela Maria Cilento Morsello
Câmara Especial j. 30.4.2020).
“Conflito Negativo de Jurisdição. Execução
de multa durante o cumprimento de pena
privativa de liberdade. Ação ajuizada na
Vara de Execução Criminal. Remessa dos
autos ao Juízo do local onde a ré está
cumprindo a pena corporal. Descabimento.
Artigo 51 do Código Penal, com a redação
dada
pela
lei
no
13.964/19.
Conflito
procedente para declarar a competência do
Juízo Suscitado, da 1a Vara Criminal,
Execução Criminal e Corregedoria da Polícia
Judiciária - Seção Processual II de Assis”
(Conflito
de
jurisdição
no
0015696-81.2020.8.26.0000,
Relatora
Doutora Lidia Conceição, j. 26.06.2020).
Desta
forma,
conforme
disposto
na
legislação processual, bem como o entendimento já
assentado nesta C. Câmara, outro não poderia ser o desate,
determinando-se a competência do Juízo da Vara de
Execuções Criminais do Foro de São José do Rio Preto.
Pelo exposto, para a cobrança e execução da
pena de multa, julga-se procedente o presente conflito de
jurisdição e declara-se a competência do Juízo da Vara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0033615-83.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Execuções Criminais do Foro de São José do Rio Preto, ora
suscitante.
XAVIER DE AQUINO
Relator e Decano